Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001560-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (IMPETRANTE), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO E IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP
– ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O PACIENTE E SEUS PARADIGMAS –
2. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – VASTO HISTÓRICO CRIMINAL OSTENTADO PELO PACIENTE -
ORDEM DENEGADA.

1.

Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se inexistir similitude fática-jurídica entre o paciente e seus paradigmas, notadamente diante do encerramento da instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau, a incidir o entendimento previsto na Súmula n.o 52 do STJ, o que impede de que, da mesma forma que seus paradigmas, nesse momento, o increpado seja beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares menos severas, uma vez que não mais se caracteriza o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Estando a prisão preventiva amparada na necessidade de garantir a ordem pública, porquanto a forma de execução dos diversos crimes praticados pela facção criminosa da qual o increpado supostamente faz parte demonstra a gravidade concreta da conduta ilícita que lhe está sendo imputada, além de ele ostentar uma vasta lista de registros criminais, que revelam a sua contumácia no mundo da criminalidade, não há como considerar a decisão constritiva desfundamentada, pois tais fatores evidenciam a alta periculosidade que aparenta ter o paciente, justificando a sua retirada cautelar da sociedade para garantir a segurança pública, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às restrições menos drásticas, a despeito das condições pessoais abonatórias que possui, uma vez que estas, isoladamente consideradas, não afastam o
periculum libertatis.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS

PACIENTE

RENILDO SILVA RIOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, em que é acusado da suposta prática da conduta típica descrita no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ocorrência de
excesso de prazo na prisão preventiva do paciente
, porquanto recolhido ao cárcere desde a data de
14/03/2018
, sem que exista, até o momento, data designada para a audiência de instrução.

Nessa esteira, assevera que o increpado faz jus à
extensão do benefício
concedido pela 3a Câmara Criminal desse e. Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
; no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1014346-92.2019.8.11.0000, ao codenunciado
Wanderson Pinheiro Souza
;
no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1019476-63.2019.8.11.0000, ao coacusado
Amaury Milome Sousa
; e, mais recentemente, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1024436-28.2020.8.11.0000, ao codenunciado
Fábio Barbosa Freres,
porque afirma que se encontra na mesma situação fático-processual dos paradigmas,
sem qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que os diferencie
, a permitir a
incidência do art. 580 do CPP.

Lado outro, aduz que o delito imputado ao paciente possui pena de reclusão de “
03 (três) a 08 (oito) anos
”, o que torna a
medida extremada totalmente desnecessária e desproporcional
, notadamente após o transcurso de tanto tempo
,
não sendo aptos para negar-lhe a liberdade provisória ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP os argumentos de que, em tese, faria parte da liderança da organização criminosa e que ostenta condenação transitada em julgado.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna pela concessão liminar da ordem em favor do paciente para que seja colocado em liberdade, mediante a revogação de sua prisão preventiva, requerendo a extensão do benefício concedido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito,

Lucas Sousa da Silva; Wanderson Pinheiro Souza;

Amaury Milome Sousa
e
Fábio Barbosa Freres,
pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento, respectivamente, dos
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000; n.o 1014346-92.2019.8.11.0000; n.o 1019476-63.2019.8.11.0000 e n.o 1024436-28.2020.8.11.0000. No mérito, pleiteia a ratificação da tutela de urgência porventura deferia.

A ordem veio instruída com os documentos de ID 74756473 ao ID 74756477.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1000253-56.2021.8.11.0000.

A liminar vindicada foi inicialmente deferida, mas imediatamente revogada, rejeitando-se, pois, a antecipação dos efeitos da tutela (ID
75097499
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente capituladas aos autos eletrônicos sob o ID
76480455 ao ID 76480457.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID

77196452).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Renildo Silva Rios

foi recolhido ao cárcere de forma cautelar no dia
14/03/2018
, em razão de decisão judicial proferida no dia
05/03/2018
, nos autos n.o 1949-23.2018.811.0042 – código 509168, porque supostamente integra

a organização criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CVMT”, instalada na cidade e comarca de Barra do Garças/MT, a qual teria cometido diversas ações delituosas contra os órgãos de Segurança Pública, como incêndio em viaturas do Sistema Socioeducativo, disparos de arma de fogo na 1a Delegacia de Polícia daquele local e incêndio na casa de um agente penitenciário, dentre outros delitos.

Ao término da fase investigativa, o
Parquet
ofertou a denúncia, imputando ao increpado e a outros 47 (quarenta e sete) acusados o cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 2o §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13, cuja ação penal foi distribuída sob o n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724.

A peça acusatória foi recebida na data de
20/06/2018
, com a determinação da citação pessoal dos acusados e a devida expedição de cartas precatórias, já que a maior parte deles se encontra custodiada fora da comarca de Cuiabá/MT.

No dia
17/09/2018
a d. magistrada singular determinou o cumprimento das cartas precatórias expedidas para a citação pessoal dos denunciados que estavam custodiados fora do distrito da culpa e a intimação dos advogados constituídos por alguns dos acusados, que ainda não haviam apresentado suas respostas à acusação, além de nomear a i. Defensoria Pública para exercer a defesa técnica daqueles que pugnaram pelo seu patrocínio e designar a audiência de instrução para o dia
23/01/2019.

Entretanto, no dia aprazado, não foi possível realizar a solenidade judicial, porque alguns dos réus ainda não tinham sido citados, tampouco havia a apresentação das defesas preliminares de todos os acusados.

Na sequência, a fim de não atrapalhar a regular instrução processual, a d. juíza da instância primitiva determinou
o desmembramento do feito em relação aos denunciados que não foram encontrados para a citação pessoal, persistindo o trâmite processual da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724 em face de 45 (quarenta e cinco) acusados, dentre os quais, o paciente.

De mais a mais, em
15/10/2019
, dando cumprimento à determinação exarada pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício no
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, a d. autoridade judicial de 1o grau substituiu a prisão preventiva de diversos acusados por restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.

Todavia, em relação ao beneficiário nesse remédio heroico foi mantido o seu enclausuramento provisório, por considerar que ele ocupa posição de liderança na facção criminosa, a tornar a situação fático-processual dele diversa dos paradigmas.

Nesse ínterim, cabe frisar, ainda, que diversos pedidos de liberdade foram protocolados por todos os denunciados, sendo oportunamente analisados pela d. autoridade tida por coatora, a qual também prestou as devidas informações nos variados
habeas corpus
impetrados nesta instância revisora.

Outrossim, posteriormente, outros desmembramentos do feito em relação a alguns dos acusados foram realizados em 1o grau, no intuito de evitar maiores entraves à regular marcha processual.

E, rejeitada todas as preliminares arguidas pelos réus que persistiram sendo processados nos autos Ação Penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, foram designadas as datas de 01, 02, 03, 04 e 05 de março do ano de 2021 para a realização das audiências de instrução, as quais, conforme consulta realizada no sistema informatizado desse eg. Sodalício, ocorreram nos dias aprazados.

Na sequência, na data de
16/03/2021
, constatando que alguns dos acusados,
embora devidamente citados, deixaram de realizar nos autos a comunicação do endereço para localização, o que ocasionou o não cumprimento dos mandados de intimação ou a requisição para comparecimento nas solenidades judiciais, a despeito da possibilidade de decretação da revelia e prosseguimento regular do feito independente da presença de tais sujeitos (art. 367 do CPP), por conveniência,
a d. autoridade acoimada
determinou o desmembramento dos autos em relação a tais réus, com fulcro no art. 80 do CPP, para lhes proporcionarem o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

No mais,
em relação aos demais denunciados, dentre os quais, o ora paciente, deu por encerrada a fase instrutória da ação penal originária
, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para a i. defesa dos réus
Tamiris Heck, Aldemir de Assis, Wanderson Pinheiro e Gilson Rodrigues
juntarem documentos ao processo, conforme requerido, determinando, na sequência, a abertura de vista para as partes apresentarem as alegações finais.

1.

Do aventado excesso de prazo e da pretendida extensão do benefício concedido aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

Diante do cenário acima delineado, nada obstante a liberdade provisória concedida aos paradigmas
Jhoniscley Vieira Brito

e

Lucas Sousa da Silva
;
Wanderson Pinheiro Souza
;
Amaury Milome Sousa
; e
Fábio Barbosa Freres
,
no julgamento dos
habeas corpus
impetrados nesse eg. TJMT em benefício deles,
tenha se lastreado única e exclusivamente no reconhecimento do excesso de prazo da instrução criminal, pois, à época, inexistia previsão para as audiências instrutórias ocorrerem, nesse momento,
não vislumbro a possibilidade de agraciar
Renildo Silva Rios

da mesma forma,
apesar de estar com a liberdade restrita desde
14/03/2018
, haja vista o encerramento da etapa instrutória da ação penal originária
,
a incidir o entendimento previsto no
Enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Nesse aspecto, há de se frisar que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao contrário, admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com juízo de razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

Portanto, uma vez que o artigo 580 do CPP preconiza que,
“
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
, de modo que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, somente incide na hipótese de similaridade fática-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, com a extensão do resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes, no caso em apreço, vedada está a incidência da referida norma ao favorecido nessa impetração,
visto a modificação processual da ação penal ajuizada em 1o grau, que já teve a instrução encerrada
, a impedir que se considere a possibilidade de relaxamento de sua custódia cautelar.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, em relação à medida segregatícia imposta ao paciente, depreende-se das decisões combatidas, que encontra suporte na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu a d. autoridade tida por coatora que as transcrições dos diálogos interceptados mediante autorização judicial, os DVDs com todos os áudios captados, as diligências investigativas efetivadas e demais documentos colhidos na fase inquisitorial e judicial demonstram o provável envolvimento do enclausurado na facção criminosa do “Comando Vermelho - CVMT”, instalada em Barra do Garças/MT, supostamente ocupando a função de liderança na organização, posto mais alto na hierarquia; além de, em tese, ser o autor de várias intimidações ao Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, inclusive, com ameaças ao Diretor da Cadeia Pública daquela localidade, com exigências feitas no interesse da organização criminosa, a exemplo da transferência de presos rivais para outras unidades prisionais, em detrimento da vida dos agentes de segurança e seus familiares.

E em relação ao
periculum libertatis

enfatizou a indispensabilidade de
salvaguardar a ordem pública,
em razão da forma como a aludida organização criminosa atua, praticando diversos crimes gravosos, envolvendo violência e grave ameaça à pessoa, além de agir com crueldade contra supostos rivais ou seus próprios membros que ousam descumprir os “salves”, existindo vários registros em áudio e vídeo de tais atos, os quais são repetidamente transmitidos via aplicativos de mensagens telefônicas.

De mais a isso, destacou que há fortes indicativos de que o CVMT estaria tentando se fortalecer cada vez mais dentro e fora do sistema prisional, com vários membros, que se encontram custodiados, dentre eles
Renildo Silva Rios,
determinando a prática de atos para aqueles que estão soltos, a gerar a conclusão de que a facção está
“tentando criar um estado paralelo nos bairros e cidades por ela ‘dominados’, trazendo àquela população a falsa percepção de segurança, já que ficam nas mãos de criminosos altamente perigosos”.

Com isso, concluiu a d. magistrada que, o simples fato de supostamente integrar o “Comando Vermelho” infere a presunção de que se trata de pessoa de alta periculosidade, a justificar que seja segregada a bem da ordem pública, objetivando desestimulá-la de continuar agindo “
como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade”
.

Não bastasse isso, a d. autoridade judiciária ainda destacou que a maior parte dos suspeitos, dentre eles o beneficiário nessa ordem, possui uma extensa lista de antecedentes criminais, a indicar que são “
useiros e vezeiros na prática de crimes graves”
, e, ao que verificado nas interceptações telefônicas, mesmo quando estavam presos, permaneciam atuando no cometimento de delitos, indicando a total falta de disposição de se curvarem à lei e à ordem constituídas.

A propósito, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que, além do feito em que decretada a prisão preventiva ora combatida, tramitam em desfavor do favorecido nessa ordem diversos outros procedimentos criminais, dentre os quais, o
Processo Executivo n.o 11288-50.2011.811.0042
, em que cumpre a
pena unificada de 80 (oitenta) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, proveniente de
13 (trezes) condenações em ações penais distintas
, pela prática de diversos crimes de
roubo majorado, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.

Com isso, resta inequívoco que o paciente representa um risco ao meio social, a legitimar a sua retirada cautelar do convívio da sociedade, a fim de garantir a ordem pública, uma vez que o histórico criminal que ostenta, com diversas condenações definitivas, indica uma propensão ao cometimento de condutas ilícitas, induzindo à conclusão de que, uma vez posto em liberdade, muito provavelmente voltará a delinquir, perpetuando-se no mundo da ilicitude.

Desta feita, o envolvimento pretérito do increpado na prática criminosa constitui em fundamento válido ao amparo da prisão preventiva, estando coadunado com a linha intelectiva firmada no eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso que considera “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(cfe. Enunciado Orientativo no 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do eg. TJMT).

Fosse pouco, apenas a título de reforço argumentativo, sem qualquer intenção em acrescer novos fundamentos ao decreto prisional, conforme amplamente divulgado na mídia local, em outro
habeas corpus
impetrado em favor do mesmo paciente, todavia, referente a outro processo criminal, o qual foi distribuído à 2a Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos, ao que tudo indica, foram apresentados
documentos médicos inautênticos, atestando falsas moléstias crônicas (diabetes e hipertensão) que acometeriam
RENILDO SILVA RIOS, para que assim, ardilosamente, fosse beneficiado com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Essa conduta, embora inerente a outro procedimento, não pode passar despercebida por este d. julgador, visto que evidencia, com mais afinco, a personalidade aparentemente deturpada que o increpado possui e a sua alta periculosidade social, reafirmando todas as conclusões da d. autoridade tida por coatora de que a manutenção dele em cárcere provisório se faz imprescindível para o resguardo da segurança pública.

Logo, diante do confronto entre os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – e o direito à segurança de toda a coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos mais relevantes, cabendo ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê constantemente ameaçada por aqueles cuja periculosidade é manifesta, já que inadmissível que o corpo social fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade, principalmente diante da possibilidade de o sujeito integrar a facção criminosa do Comando Vermelho.

Isso porque, a vasta lista de processos criminais que o paciente ostenta evidencia a sua incapacidade de controlar-se no meio social, como, também, revela a sua certeza pela impunidade, o que, com mais razão ainda, justifica a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a sua vinculação ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social.

Além disso,
tais fatores concretos tornam absolutamente inadequadas as medidas cautelares alternativas
, que não seriam capazes de controlar o impulso transgressor da lei que ele aparenta possuir, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, essa Corte de Justiça entende que “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (conforme Enunciado Orientativo no 43 do IUJ no 101532/2015).

Por conseguinte, considero que
a prisão preventiva do favorecido nessa ordem está suficientemente delineada na imprescindibilidade de se resguardar toda a coletividade,
tendo em vista que, por meio da medida excepcional, a segurança do corpo social será acautelada, preservando, assim,
um dos fins do processo, que é a paz social, temporariamente abalada com o cometimento dos crimes pelo paciente, o qual, aparentemente, integra a facção criminosa do CVMT, que é bastante conhecida por praticar diversos delitos demasiadamente graves, inclusive, contra seus próprios membros, que descumprem as ordens emanadas dos superiores.

Nesse aspecto, não há falar em inexistência dos requisitos normativos que demonstram o
periculum libertatis
, tampouco em insuficiência da fundamentação dispendida no decreto constritivo e na posterior decisão que indeferiu o pedido revogatório, porquanto a reiteração do enclausurado no cometimento de condutas ilícitas, assim como a sua provável participação na organização criminosa geram um fundado temor de que permaneça delinquindo, caso seja posto em liberdade, fundamentos estes que não se perderam com o transcurso do tempo.

Destarte, por tudo o que foi exposto, inexistindo motivos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas,
e não sendo verificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO
A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RENILDO SILVA RIOS
, mantendo a sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021